Tribunal: TJMT
Processo: 1045065-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045065-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON MACIEL DA SILVA - CPF: 067.826.971-81 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045065-31.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES - NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Se ausente o nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão apresentada pela parte autora, é caso de improcedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045065-31.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: JACKSON MACIEL DA SILVA

Processo na origem: Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. : 1045065-31.2019.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por JACKSON MACIEL DA SILVA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 20.04.2019, que teria causado ao autor de invalidez permanente do membro inferior esquerdo.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento da indenização proporcional ao grau da lesão atestada em laudo pericial (perda permanente parcial incompleta da estrutura crânio-facial) no percentual 25% de redução funcional, que totaliza o montante de R$3.375,00, a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Ainda, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).

Apelação
(Id. 40092621): sustenta, em síntese, ausência de nexo causal entre o acidente noticiado na inicial e a lesão atestada em laudo médico pericial, condição que impõe o julgamento improcedente da ação. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 40092626).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020